Tribunal: TCU
Processo: 003.056/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com Uasg 981153 (Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em locação de veículos de passageiros, locação de carreta tipo trio elétrico e locação de carros de som por hora, equipados com sistema de sonorização, destinados ao atendimento de diversas secretarias municipais, incluindo serviços para eventos culturais.)

Inteiro teor:
Acórdão 819/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de denúncia sobre possíveis irregularidades praticadas pelo Município de Parnaíba/PI, consistentes na contratação e realização de pagamentos com recursos federais em favor da sociedade empresária M. R. de Melo Gomes Locações e Serviços Ltda., a qual teria sido sancionada por esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 1109/2024-TCU-Plenário , com a pena de impedimento para contratar com a administração pública e participar de licitações que envolvessem recursos federais, Considerando que, à época da realização das contratações suscitadas pelo denunciante, ainda não havia atestado de trânsito em julgado da aludida decisão, nos autos do TC Processo 019.098/2021-9 ; Considerando que as contratações em exame se ultimaram antes do início formal do cumprimento de penalidade; Considerando, nesse contexto, que não havia impedimento ativo apto a obstar a participação e a contratação da empresa sancionada; e Considerando a jurisprudência desta Casa, no sentido de que a sanção de declaração de inidoneidade, prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992, produz efeitos ex-nunc , não afetando, automaticamente, contratos em andamento celebrados antes da aplicação da penalidade, conforme o Acórdão 432/2014-TCU-Plenário (Relator: Ministro Aroldo Cedraz); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em conhecer da denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la improcedente; em julgar prejudicado o pedido de medida cautelar; em levantar o sigilo que recai sobre o processo, nos termos do art. 8o, § 1o, da Resolução TCU 294/2018, mantidas sigilosas as informações e peças que identificam o denunciante; em dar ciência desta deliberação ao Município de Parnaíba/PI e ao autor da denúncia; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 003.056/2026-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Município de Parnaíba - PI. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.